Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701141-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA AMADO FERREIRA DESPACHO A peça de interposição do agravo de instrumento é idêntica a outros recursos interpostos pelo agravante e não identifica o processo de origem, o nome da parte agravada e a decisão impugnada, conforme exige o art. 1016 do CPC. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, fornecer essas informações neste agravo e esclarecer se houve a interposição de algum outro recuso vinculado ao mesmo processo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA